Tribunal: TJSP
Processo: 1020778-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento

Ementa:

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento administrativo indeferido, conforme entendimento consolidado do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autora provido. De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso da autarquia e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020778-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada/apelante SILVANI DE
SOUZA FILHO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso da
autora e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia e ao reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020778-82.2018.8.26.0053 - São Paulo 2/7
VOTO No 15839
Apelação/Reexame Necessário: 1020778-82.2018.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada/Apelante: Silvani de Souza Filho
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
LER/DORT. Perda
parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença
do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu a obreira. Nexo evidenciado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo “a
quo” de pagamento do auxílio-acidente será a data do
requerimento
administrativo
indeferido,
conforme
entendimento consolidado do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do
NCPC.
Recurso da autora provido. De ofício, altera-se a correção
monetária. Recurso da autarquia e reexame necessário não
providos.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 106/111,
que julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que a
segurada não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,
pois o nexo causal não restou comprovado. Ressalta que em razão de o
procedimento cirúrgico não ter sido realizado torna prematura a confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020778-82.2018.8.26.0053 - São Paulo 3/7
existência de sequela consolidada. Pugna pelo provimento do recurso para que seja
julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei no
11.960/09 na correção monetária dos atrasados. Prequestiona a matéria.
A segurada, a seu turno, apelou requerendo a fixação
da DIB na data do requerimento administrativo indeferido e apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso autárquico e reiterando os
termos de sua apelação (fls. 140/144).
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como
montadora (operadora de máquinas) na empresa Epson Paulista Ltda., mediante
emprego de esforços intensos e repetitivos, além da adoção de posturas
antiergonômicas, veio a ser acometida por moléstia na coluna, a qual reduziu sua
capacidade laborativa. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Com a inicial vieram diversos documentos, entre eles
os atestados de saúde ocupacional e o perfil profissional previdenciário (PPP) (fls.
6/62).
Não há notícia da emissão de CAT.
O
pedido
de
auxílio-doença
apresentado
em
19.02.2018 foi indeferido pela autarquia ao fundamento de ausência de
incapacidade (fl. 44).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 71/78).
O
exame
clínico
evidenciou
“sinais
de
comprometimento funcional em coluna cervical, compatíveis com transtornos dos
discos intervertebrais (hérnia discal), com repercussões em membro superior
direito” e os “complementares encartados nos autos mostram alterações
compatíveis com o diagnóstico de hérnias discais cervicais” (fl. 74).
No tocante ao nexo, aduziu o louvado que:
“O Atestado de Saúde Ocupacional de fls. 11 informa a
existência de riscos ergonômicos para as atividades
profissionais da autora. O PPP de fls. 50 informa serviços
de montagem, teste e inspeção de peças e equipamentos
em bancada, atividades de natureza repetitiva. O laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020778-82.2018.8.26.0053 - São Paulo 4/7
vistoria da empresa Epson Paulista Ltda, Av. Tucunaré 720,
bloco 1, Tamboré, Barueri-SP, realizada dia 10 de setembro
de 2012, para instrução do processo 053.09.024646-5
(764/09) da 6 a Vara de Acidentes de Trabalho da Capital,
concluiu pela existência de condições ergonômicas
potencialmente agravantes ao sistema osteomuscular, em
linha de montagem de impressoras” (fl. 74).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo, a
partir do exame físico, bem como da análise dos demais documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que a obreira “é portadora de hérnia discal
em coluna cervical, cujas limitações funcionais decorrentes determinam redução
parcial e permanente de sua capacidade laborativa, impedindo o desempenho das
atividades que anteriormente exercia, mas não o de outras, de menor grau de
esforço e demanda postural” (fl. 77).
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
procedente para se conceder à autora o benefício de auxílio-acidente, vigente a
partir do dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, além de abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros mora, nos
termos da Lei no 11.960/2009, e corrigidas monetariamente pelo INPC, ressalvado o
que vier a ser decidido pelo STF no julgamento do Tema 810. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios com percentual a ser
definido em liquidação.
Pois bem.
Com efeito, com relação à existência da lesão
permanentemente incapacitante, robusta e segura a prova técnica, além de não ter
sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
In casu, o perito judicial, após exame clínico completo,
concluiu que a lesão da coluna está consolidada.
Por outro lado, em que pese a ausência de CAT e
benefício acidentário, a documentação acostada nos autos mostra-se suficiente
para a comprovação do nexo causal entre a sequela diagnosticada e o labor,
especialmente o perfil profissiográfico previdenciário e o atestado de saúde
ocupacional, documentos que apontam o risco ergonômico aos quais a autora era
submetida.
Cumpre ressaltar que, como é sabido, a teoria da
concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que
concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020778-82.2018.8.26.0053 - São Paulo 5/7
a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto
e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da
doença profissional do trabalho1.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
obreira faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação ao termo inicial do pagamento, comporta
acolhida o pedido da segurada para que a DIB seja fixada em 19.02.2018, data do
requerimento administrativo do benefício indeferido (fl. 44).
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA
AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC E DA
RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não
se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86,
§ 4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal
e a redução da capacidade laborativa ?, não se pode
recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro,
ao argumento de que o grau de disacusia verificado está
abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta
Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ,
segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau
mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do
benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida
na citada Súmula significa que o benefício acidentário não
pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo
de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os
pressupostos elencados na norma previdenciária para a
concessão do benefício acidentário postulado, tem
aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença
na seara administrativa, o termo inicial para pagamento
do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação
daquele
benefício,
ou,
havendo
requerimento
1 Vide art. 21, I, da Lei no 8.213/91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020778-82.2018.8.26.0053 - São Paulo 6/7
administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-
acidente a partir da data citação, que deve corresponder
ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ
reafirmada.
Observe-se, a propósito, que a juntada do laudo
pericial não constitui senão momento da fase probatória, sem o condão de criar,
extinguir ou modificar relações jurídicas.
Anota-se, ainda, que de acordo com o §6o do art. 104
do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1020778-82.2018.8.26.0053 - São Paulo 7/7
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção monetária são matéria
de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem sofrer
alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Quanto à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, anota-se que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada3.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora
para determinar que o auxílio-acidente será devido a partir de 19.02.2018, data do
requerimento administrativo indeferido, devendo o benefício permanecer suspenso
durante eventuais reaberturas de auxílio-doença em razão da mesma lesão.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.